Tribunal: TJMT
Processo: 1006932-38.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1006932-38.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO e ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO
AGRAVADO: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO e ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização e Pedido de Tutela de Evidência n.o 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 e 11570698, Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, ajuizada contra EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO, sobre o ônus da prova.
Os agravantes sustentam que “a delimitação do ônus da prova é requisito essencial da decisão saneadora do feito, nos moldes do art. 357, III, do diploma processual vigente”.
Defendem que “A não definição é prejudicial às partes porque, caso o litigante não saiba o que ainda precisa provar no processo, terá sua participação na instrução processual prejudicada, trilhando caminhos desconhecidos”.
Afirmam que “a intenção do legislador ao inovar o CPC, foi a de deixar claro às partes o ônus probatório. Tanto é que o §2o do art. 373 do CPC, ao dispor sobre a decisão de inversão do ônus da prova, reforça que o ônus probatório não pode ser impossível ou muito difícil às partes”.
Expõem que, “Outro ponto em que se vislumbra a patente necessidade de reforma da decisão agravada é a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, a despeito do pedido de ambas as partes neste sentido”.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 124511652).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O deferimento do efeito suspensivo é condizente, pois, de fato, ainda não se decidiu sobre o ônus da prova e, ademais, não se versou sobre a audiência de instrução, apesar de requerido.
Caso haja o prosseguimento do feito originário, poderá se ocorrer caso irreversível, como a realização de eventual ato em prejuízo à parte, até o deslinde do mérito deste agravo.
Não vejo perigo de dano à parte agravada caso se defira, neste momento, o efeito suspensivo ao recurso, quando a questão poderá ser dirimida, pelo provimento ou desprovimento, quando do mérito.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora